Tribunal: TJDFT
Processo: 0709196-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DA GENITORA DO ALIMENTADA. MEDIDA EXCEPCIONAL. JUSTA CAUSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REFORMA DO DECISUM.
1. A quebra de sigilo bancário e fiscal da há de ser tida como medida excepcional, passível de ser adotada apenas nas hipóteses de recusa da parte em prestar informações necessárias para que se possa aferir a capacidade econômica do alimentante.
2. Apesar da responsabilidade de ambos os genitores em arcar com as despesas da alimentada, a genitora da menor não é parte na ação de alimentos, não sendo cabível a medida de quebra de sigilo bancário e fiscal da representante legal da menor, notadamente quando não se vislumbra justa causa para tal medida.
3. Agravo de instrumento provido.